Tribunal: TJDFT
Processo: 0740011-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740011-58.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DOMINGAS CHAVE DA SILVA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que deferiu o pedido de produção de prova pericial da parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça, e fixou os honorários periciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), afastando a limitação prevista na Portaria TJDFT n. 101/2016 para o Distrito Federal. Em suas razões, o Distrito Federal alega que a temática do arbitramento de honorários para peritos, em relação aos processos em que a parte é beneficiária de gratuidade de justiça, não pode ser resolvida de forma diversa a partir do vislumbre da sucumbência na lide. Aduz, ademais, que a responsabilidade do Estado pelo custeio dos honorários de perito nos casos de assistência judiciária gratuita está limitada pelo art. 95, § 2o, do Código de Processo Civil. Nestes termos, pleiteia a reforma da r. decisão agravada para que seja reconhecida a impossibilidade de determinação de pagamento de honorários referentes à perícia em valor superior ao teto previsto na Portaria TJDFT 101/2016. Sem preparo, ante à isenção legal. É o relatório. Verifico que o agravante não requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora